Tribunal: TJMT
Processo: 0016757-27.2016.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016757-27.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME XAVIER DE SOUSA - CPF: 033.772.511-03 (APELANTE), WIVIANE AMORIM DA SILVA - CPF: 029.014.931-22 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUZANE PAULA DE ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 025.183.661-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016757-27.2016.8.11.0002

APELANTE: GUILHERME XAVIER DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DECURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – REJEIÇÃO;
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, ALIADAS À CONFISSÃO DO ACUSADO NAS DUAS FASES PROCESSUAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Indemonstrado o lapso temporal exigido pelo ordenamento jurídico vigente para o reconhecimento das modalidades de prescrição da pretensão punitiva, previstas nos artigos 109 e 110, ambos do Código Penal, não há falar em extinção da punibilidade do agente.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a confissão judicial do acusado, aliada aos depoimentos judiciais das testemunhas e da vítima, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime patrimonial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016757-27.2016.8.11.0002

APELANTE: GUILHERME XAVIER DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
GUILHERME XAVIER DE SOUSA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 16757-27.2016.811.0002 – Código 460581), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do crime de roubo simples tentado [art. 157,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, postula a absolvição do acusado, sob a alegação de que não há provas suficientes da autoria e materialidade delitivas [doc. digital n. 148737932].

Em contrarrazões, o Ministério Público assevera que o apelo deve ser improvido, sendo mantida incólume a sentença objurgada [doc. digital n. 148737937].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 152849699].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016757-27.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

A defesa sustenta, preliminarmente, a aplicação da prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 110, do Código Penal, sob o argumento de que “
o veredicto condenatório encontra-se prescrito para ser executado
”.

A despeito do argumento aduzido pelo defensor, não procedente a preliminar brandida.

Considerando a pena fixada na sentença condenatória – de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão –, aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do Código Penal, qual seja, de 4 (quatro) anos.

Entre o recebimento da exordial acusatória [14.9.2016 – 1º marco interruptivo], e a prolação da sentença [25.4.2020], verifica-se o transcurso de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias, de modo que não se perfectibiliza o período legal exigido para a extinção da punibilidade do agente.

De igual modo, entre o trânsito em julgado para a acusação [2.8.2022] até a presente data [12.12.2022], também não há se falar no transcurso do prazo, de modo que não se mostra admissível – conforme pretende a defesa – considerar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Assim, rejeito a questão suscitada.

M É R I T O

A denúncia inicialmente oferecida pelo Ministério Público imputou ao acusado GUILHERME XAVIER DE SOUZA a prática do crime previsto no artigo 213,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal,
verbis
:

“Consta nos autos que, no dia 6 de agosto de 2015, por volta das 23h, na Rua E, Q.27, Bairro Jardim Paula I, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado [...] tentou constranger a vítima SUZANE PAULA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO, mediante violência e grave ameaça a praticar com ele ato libidinoso, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Apurou-se que [...] a vítima [...] ao desembarcar de ônibus circular e andar poucos metros em direção à sua residência foi abordada pelo indicado que a derrubou no chão e a prensou, colocando-a de joelho em seu tórax; e em seguida ordenou que SUZANE ficasse quieta e a ameaçou dizendo que estava com uma faca na cintura, sob a camiseta.

Posto isso, o indicado colocou a vítima dentro de seu veículo, fechou a porta e com o pênis a mostra segurou SUZANE pela calça, contudo, a vítima se debateu e conseguiu escapar do indicado, oportunidade em que pediu ajuda para seus familiares.

Segundo os autos, o indiciado tentou fugir com o carro, mas caiu em uma ribanceira. Um pouco depois, GUILHERME trocou de roupa e voltou ao local para apanhar o carro, oportunidade em que foi reconhecido pela ofendida, porém, quando os policiais chegaram ao local, o indicado já havia se evadido”
(doc. digital n. 148737908).

Entretanto, no decorrer da ação penal, o Promotor de Justiça, José Ricardo Costa Mattoso, aditou a denúncia, ficando a exordial acusatória acrescida nos seguintes termos:

“[...] GUILHERME XAVIER DE SOUZA, agindo de forma consciente e voluntária, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair os pertences da vítima Suzane Paula de Almeida Assunção [...], apenas não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que [...] Guilherme estava trafegando pela via pública em seu veículo [...] quando avistou Suzane caminhando pela via e decidiu assaltá-la.

Logo, Guilherme se aproximou da vítima, desceu do veículo e a agarrou [...].

Guilherme arrastou a vítima e a colocou no interior do seu veículo, mas Suzane conseguiu se desvencilhar e fugir, mesmo o acusado tendo segurado ela pela calça.

Assim que fugiu, a vítima começou a gritar por socorro, tendo o acusado tentado fugir, mas o seu veículo não funcionou.

Guilherme então empurrou o veículo numa descida e o deixou estacionado em frente a uma residência, fugindo a pé.

[...]

De se ver que o roubo apenas não se consumou em razão de a vítima ter conseguido fugir dele [...]”
(doc. digital n. 148737909).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa reconheceu a responsabilidade penal de GUILHERME, condenando-o pelo crime do artigo 157,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A insurgência defensiva cinge-se à absolvição do acusado, arguindo não existir provas suficientes da autoria e materialidade delitivas.

O recurso
não comporta provimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório de atendimento do CREAS/VG, laudo pericial (doc. digital n. 148737908) e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
delitiva, a vítima SUZANE PAULA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE saiu do seu trabalho por volta das 22h 40min e chegou no Bairro onde reside às 23h 10min; QUE foi de ônibus e parou no ponto de costume, que fica a poucos metros de sua casa; [...] QUE desceu do ônibus e andou alguns metros quando viu um veículo Corsa, cor vinho, que descia a rua de frente à declarante [...]; QUE ao ver que tal veículo parou, começou a correr na direção da sua casa quando um rapaz [...] desceu e passou a correr atrás da declarante, derrubando-a no chão; QUE ele segurou a mesma no solo e disse que estava armado com uma faca [...]; QUE tal rapaz puxou-a e a levou para o carro [...] e a jogou dentro do veículo e disse: ‘não vai sair’ e abaixou o pino; QUE o rapaz deu a volta no carro e aproveitou esse momento para destravar a porta e sair, mas ele entrou e a segurou pelo cós da calça [...], mas conseguiu se desvencilhar e sair correndo em direção à sua casa [...]; QUE o rapaz entrou no carro, mas ele não quis pegar, de modo que o empurrou ladeira abaixo [...]; QUE avisado seus familiares e sua irmã [...] conseguiram seguir o acusado e, talvez por não conhecer o local, ele caiu numa ribanceira; QUE o suspeito apareceu, com roupas trocadas. E disse que o carro era do pai dele e que um primo menor de idade ‘tinha feito uma cagada’ [...], mas viu que se tratava da mesma pessoa que a abordou [...]; QUE o rapaz negou que fosse ele, dizendo que ela estava enganada, mas afirmou ter certeza que se tratava a mesma pessoa [...]”
(doc. digital n. 148737908).

As testemunhas, ADRIANA PAULA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO e ANTÔNIO CELSO PEREIRA DE SOUSA, quando ouvidos pela autoridade policial, narraram:

“
[...] é irmã de SUZANE [...] e ouviram um grito de pedido de socorro, quando seu pai disse: ‘é minha filha’; QUE saíram correram para fora e se depararam com Suzane no portão da casa, gritando e muito nervosa e toda mijada; QUE viram um rapaz debaixo do posto de luz, próximo a um carro em pé [...]; QUE o rapaz [...] entrou no carro e desceu a rua empurrando o veículo; QUE o rapaz ao ver a mesma entrou no mato; QUE, em seguida, chegou o mesmo rapaz, sem camiseta [...] afirmando que [...] o carro era do seu pai e que um primo tinha feito uma cagada [...]; QUE reconheceu o rapaz de imediato [...]; QUE o rapaz saiu correndo do local; QUE populares depredaram o carro [...]”
(ADRIANA - doc. digital n. 148059839).

“
[...] QUE o veículo Corsa Wind, vermelho [...] pertence ao declarante; QUE quem dirige o veículo é o seu filho GUILHERME XAVIER DE SOUZA [...]; QUE era ele quem dirigia o veículo no dia 6.8.2015; [...] QUE tomou conhecimento do ocorrido no dia 7.8.2015, quando sua cunhada ligou alegando que o veículo do declarante estava depredado no Jd. Paula I [...]; QUE somente depois que souberam que GUILHERME teria abordado uma moça e [...] corrido do local porque o carro não pegou [...]; QUE ficou estarrecido com toda essa estória e se diz muito decepcionado com o filho [...]”
(ANTONIO - doc. digital n. 148737908).

GUILHERME, quando interrogado em sede policial, confessou a autoria delitiva e asseverou que:

“
[...] realmente dirigia o veículo Corsa Wind [...] de propriedade de seu pai no dia 6.8.2015 por volta das 23h; QUE realmente abordou a moça no bairro Ouro verde com o intuito de roubá-la; Afirma que está desempregado e precisava de dinheiro e viu a moça que vinha sozinha, a abordou com fim de roubar e não de estupra-la; afirma que, na abordagem, vinham dois carros no local e achou que um fosse da polícia, de modo que a levou para o interior do seu veículo, mas ela saiu correndo [...]; QUE o carro estragou [...] e o empurrou para outra rua; QUE afirma conhecer o bairro e sabia que aquela rua não tinha saída, mas escolheu porque é escura achou que ninguém iria atrás [...]; QUE não iria leva-la consigo; Diz que estava portando uma faca de 10cm de lâmina [...] e a usava no cós do shorts, mas que não chegou de mostrar a arma para a vítima, somente a avisou que estava armado [...]; QUE depois que parou o carro apareceu uma moça de moto e chamou a família da vítima; QUE ela apareceu no local e reconheceu o interrogando [...]; QUE neste ato é perguntado se permite que tire fotografias do interrogando para reconhecimento, disse que sim [...]; pois está arrependido e se precisar conversará com a vítima para pedir desculpas [...]”
(doc. digital n. 148737908).

Em juízo foram ouvidas a vítima, SUZANE, os informantes, AQUILICE ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO e ADRIANA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, SUZANE confirmou que estava voltando do trabalho e notou um veículo Corsa-GM trafegando pela rua em alta velocidade, mas que o automóvel “dobrou a esquina e o perdeu de vista”. Asseverou que continuou seu caminho, quando, inesperadamente, o apelante apareceu correndo “pelas suas costas”. Acrescentou que foi empurrada e caiu no chão, momento que ele lhe ameaçou dizendo estar portando uma faca e pedia para a declarante “não gritar”’. Disse que ele puxou seu cabelo, levou-a para o interior do veículo e bradou: “Não saia daí! Você vai morrer aqui mesmo!”. Declarou que, em razão de o automóvel não possuir trava elétrica, aproveitou quando o acusado estava rodeando o veículo, abriu a porta e saiu correndo para a sua residência. Esclareceu que, ao chegar no portão, começou a gritar e que seu pai saiu na frente do imóvel. Narrou que, apesar de o réu ter saído correndo, ele retornou para conversar com as pessoas que estavam no local. Relatou que ele tentou se escusar da prática delituosa, explicando que o autor do crime era um primo seu; contudo, prontamente o reconheceu, sem qualquer sombra de dúvida. Revelou que o réu, em nenhum momento, disse que queria fazer sexo consigo ou nada “de cunho sexual” e que somente a segurou pela calça, quando tentou se evadir do interior do automóvel (arquivo digital – nome da mídia: 16757-27.2016 VÍTIMA SUZANE.wmv).

O genitor da vítima, AQUILICE ANTÔNIO, asseverou que, no dia dos fatos, ouviu sua filha gritando e que o acusado estava “arrastando ela no carro”. Disse ter saído correndo para acudi-la e que ela estava bastante machucada. Afirmou que “partiu para cima” do réu, mas que, por ele dizer estar armado, o declarante recuou, de modo que ele aproveitou para fugir, empurrando o carro. Relatou que várias pessoas na rua “se uniram” e saíram correndo atrás do acusado, mas que ele conseguiu se evadir, embrenhando-se para um matagal. Por fim, ressaltou que o local onde a vítima foi abordada é bem perto de sua residência, de modo que conseguiu se deslocar rápido para a cena do crime (arquivo digital – nome da mídia: 16757-27.2016 TESTEMUNHA AQUILICE.wmv).

A irmã da ofendida, ADRIANA, informou que viu quando o réu parou o carro na esquina de sua casa e a vítima estava no portão gritando por socorro. Afirmou que o acusado tentou se evadir do local dirigindo o veículo, mas que em razão de ele não funcionar, desengatou o automóvel e o empurrou para uma rua sem saída. Asseverou que pegou sua motocicleta e foi ao encalço dele. Acrescentou que ele parou o veículo perto de um córrego, desembarcou dele, e que, por não mais conseguir conduzi-lo, fugiu para “dentro do mato”. Narrou que retornou para sua residência e avisou seus familiares, porém, cerca de vinte minutos depois, o réu reapareceu no local onde estavam. Relatou que ele estava sem camiseta e que tentou justificar que “não era ele quem tinha praticado o crime, mas um primo seu”; contudo, a irmã da declarante o reconheceu como o autor dos fatos. Por fim, esclareceu que, após a identificação, o mesmo saiu correndo e conseguiu escapar novamente para o matagal (arquivo digital – nome da mídia: 16757-27.2016 TESTEMUNHA ADRIANA.wmv).

Quando ouvido, GUILHERME confessou ter abordado a vítima, mas que não tentou estuprá-la e sim roubá-la. Asseverou que conseguiu colocá-la dentro do seu automóvel, mas que em nenhum momento “mostrou seu pênis, tocou nas partes íntimas dela ou tentou fazer algo de cunho sexual com ela”. Afirmou tê-la jogado para o interior do veículo porque “viu uma viatura na rua e ficou com medo de eles o abordarem”. Acrescentou que a ideia era “soltá-la mais a frente”, mas que o câmbio do seu automóvel estragou, de modo que não conseguiu se evadir do local. Disse que tudo “foi muito rápido” e que ela conseguiu escapar antes mesmo de entrar no veículo. Narrou que não chegou a se apropriar de nenhum pertence dela e que, apesar de ter dito estar com uma faca, não portava nenhuma arma. Por fim, relatou que obrigou a vítima a lhe entregar a bolsa, mas que ela não o obedeceu (arquivo digital – nome da mídia: 16757-27.2016 INTER. GUILHERME.wmv).

Como se vê, a confissão do acusado – nas duas fases processuais –, aliado a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento, evidenciam que o agente – em duas oportunidades – praticou o crime de roubo tentado contra a vítima.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que a confissão do acusado – seja judicial ou extrajudicial – quando alinhada aos demais meios probatórios produzidos – no caso dos autos o reconhecimento e as declarações da vítima em juízo – são suficientes para se firmar o édito condenatório.

Sobre o tema, trago precedentes das três Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu confessa judicialmente a autoria do crime imputado e foi prontamente reconhecido pelas vítimas
[...]”
(N.U 1001596-57.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA - REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA [...]
RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA
[...]
CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA
[...] - RECURSO DESPROVIDO. “Não há falar em absolvição por insuficiência de provas
quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os réus praticaram o delito de roubo
[...], especialmente pela
confissão
[...]
do acusado, aliada às provas orais produzidas em sede judicial
e às circunstâncias que circundam o caso concreto.” (TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042) [...]”
(N.U 1017267-44.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - 1) IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO - CONFISSÃO JUDICIAL E RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA – PROVAS INDUVIDOSAS [...]
Inviável o pleito absolutório se a confissão judicial do recorrente se harmoniza com o depoimento prestado pela vítima, que sem hesitar, reconheceu-o como o autor do roubo narrado em denúncia
[...]”
(N.U 0006515-69.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023